Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014332-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ - CPF: 374.858.811-91 (AGRAVADO), ANDRE NAKAZORA TAMURA - CPF: 004.314.321-04 (AGRAVADO), ANTENOR COSTA REIS - CPF: 698.161.071-04 (AGRAVADO), ARTHUR FELIPE FERRO BRAZ - CPF: 013.941.361-88 (AGRAVADO), VALERIA SAHIUM DE SA FERREIRA - CPF: 467.689.551-87 (AGRAVADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), PAULO LUCIANO POLETO - CPF: 007.847.601-10 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE-MT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PENHORA DE VALORES NO ROSTO DE OUTROS AUTOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RISCOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E DE OCULTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Pretendido o bloqueio de valores a receber pelos agravados em ação trabalhista, a fim de quitação do débito discutido nos autos, não há elementos a reformar a decisão, tendo em vista que o arguido deve ser esclarecido nos autos em primeiro grau, aliado ao fato que na ação trabalhista existe acordo celebrado para pagamento em prestações, do qual não se mostra o risco de prejuízo irreparável, nesse momento. Ademais, não prudente a determinação de penhora naqueles autos, nessa ocasião, o que poderá ser avaliado posteriormente. Ausente demonstração de dilapidação de patrimônio.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014332-69.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO LUCIANO POLETO

AGRAVADO: JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, ANDRE NAKAZORA TAMURA, ANTENOR COSTA REIS, ARTHUR FELIPE FERRO BRAZ, VALERIA SAHIUM DE SA FERREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO LUCIANO POLETO
contra decisão proferida em Incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 1018658-66.2023.8.11.0002 - 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande /MT, promovida em face de
JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, ANDRE NAKAZORA TAMURA, ANTENOR COSTA REIS, ARTHUR FELIPE FERRO BRAZ, VALERIA SAHIUM DE SA FERREIRA
, em que se indeferiu a tutela antecipatória para bloqueio de valores junto ao sistema “Bacenjud”.

O agravante afirma que,
“Na espécie, de bom alvitre considerar que, para a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, faz-se indispensável que se depare com uma das seguintes hipóteses: que os sócios tenham agido com abuso de direito, desvio de poder, fraude à lei, praticado fato ou ato ilícito, violado os estatutos ou o contrato social ou, ainda, que os atos praticados por aqueles que tenham causado prejuízo a terceiros.”.

Diz que,
“Logo, tendo a pessoa jurídica executada (BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51) se tonado um verdadeiro empecilho ao cumprimento da sentença que se diga reconheceu a ilicitude das condutas adotadas pela executada, bem como pelos pedidos de penhora via SISBAJUD nas contas e aplicações da devedora restou infrutífera”.

Argumenta que
“Ante a todo o ocorrido e para a busca em se garantir a efetividade no processo de execução foi que se solicitou a expedição de mandados de penhora em dinheiro via SISBAJUD, nas contas e aplicações na figura de seus sócios administradores sendo as pessoas de JÚLIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, CPF: 374.858.811-91; ANDRÉ NAKAZORA TAMURA, CPF: 004.314.321-04; ANTENOR COSTA REIS, CPF: 698.161.071-04; ARTHUR FELIPE FERRO BRAZ, CPF: 013.941.361-88 e VALERIA SAHIUM DE SA FERREIRA, CPF: 467.689.551-87 tendo em vista que, em regimes de empresa como da executada/devedora os bens se confundem, constituindo um só acervo pertencente a pessoa natural que a administra. (Vide alteração contratual aportada pela executada ao ID. 43125341 do processo originário)”

Aponta que, “
De fato, a executada, mediante a atuação de seus sócios, causou enormes prejuízos ao exequente, que culminaram no débito ora executado e agora se escusa de satisfazê-lo, sendo que, inclusive, não mais existe fisicamente, tendo transferido todas as suas máquinas, equipamentos e funcionários, enfim, o seu fundo empresarial para a nova sociedade, deixando com a executada apenas as dívidas, o que aniquila a possibilidade de existir bens em seu nome.”.

Em suma, requer a concessão da tutela provisória para
“autorizando o emprego imediato do sistema de penhora eletrônica (“Bacenjud”) em face dos referidos sócios da executada/devedora até a satisfação integral do crédito exequendo de R$ 65.794,90 (sessenta e cinco mil e setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos).”
e o provimento ao final

(id. 172662151).

A liminar recursal foi indeferida (id. 173172668).

Sem contrarrazões (id. 176165193).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PAULO LUCIANO POLETO
contra decisão proferida em Incidente de desconsideração da personalidade jurídica no 1018658-66.2023.8.11.0002 - 2a Vara Cível da comarca de Várzea Grande /MT, promovida em face de
JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ, ANDRE NAKAZORA TAMURA, ANTENOR COSTA REIS, ARTHUR FELIPE FERRO BRAZ, VALERIA SAHIUM DE SA FERREIRA
, em que se indeferiu a tutela antecipatória para bloqueio de valores junto ao sistema “Bacenjud”.

A decisão agravada assim constou:

“(...) Isso porque, embora o autor apresente aos autos a prova da existência de relação jurídica entre as partes, não encontra-se caracterizado a ocorrência de uma situação de perigo de dano ao direito creditício.

Portanto, não há nos autos qualquer evidência de que os sócios requeridos tenham domicílio incerto; que estejam dilapidando seu patrimônio, alienando ou tentando alienar bens que possuem. Nem tampouco que se ausentam ou tentam ausentar-se furtivamente, na tentativa de lesar seus credores.

Demais disso, destaca-se que a própria situação de desconsideração foi procedimentalizado no Código de Processo Civil, justamente para permitir o amplo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se: Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Nesse contexto, a parte requerente neste momento inicial, não demonstra de forma clara o efetivo risco de dilapidação patrimonial que autorize a imediata constrição dos bens dos réus.

Destarte, compreende-se que a verificação da desconsideração da personalidade jurídica demanda uma análise mais apurada e que só pode ser cabível após o exercício do contraditório.

Excetuada a situação excepcional, marcada por elementos de prova que a tramitação regular poderá, de fato, lesar o direito da parte a quem essa prova aproveita.

Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada, ante a inexistência de comprovação do perigo da demora, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil. (...)”

Pois bem.

Entendo que a pretensão do recorrente não merece guarida.

Isso porque, para que se prossiga com a penhora no rosto dos autos, nos moldes requeridos pelo agravante, a prévia citação da devedora para pagamento voluntário é a medida que se impõe, com o intuito de preservar seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido é a redação do art. 829, caput e §1o, do CPC/15:

“Art. 829 - O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§1o - Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. (...)”

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ARRESTO - REQUISITOS - AUSÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. Nos termos assentado no Resp no 1.370.687/MG, a penhora somente é possível após a citação da parte, de modo que o arresto (pré-penhora) é a medida restritiva que deve ocorrer antes da citação. (...)"
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.088442-1/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16a CÂMARA CÍVEL, j. em 30/01/2019, publicação da súmula em 31/01/2019).

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA PENHORA VIA BACENJUD ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal. (...)"
(AgInt no REsp 1691646/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO/PENHORA. CRÉDITO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de arresto de crédito representado por precatório, antes da citação do executado, em razão de débito de IPTU. O Tribunal a quo negou provimento ao recurso. II - O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade de se proceder à constrição de ativos do executado antes da sua citação ou, ao menos, uma nova tentativa de realizá-la. O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que é sedimentada no sentido de que deve haver a citação do executado antes da determinação da penhora ou arresto de valores em seu nome. Isso porque devem ser respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório e o devido processo legal, bem como ser preservado o caráter acautelatório da medida. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.588.608/TO, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5a Região), Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 4/6/2021; REsp 1.832.857/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019 e AgInt no REsp 1.802.022/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/9/2019, DJe 20/9/2019. III - Agravo interno improvido"
. (AgInt no AREsp n. 1.781.873/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022).

Portanto, como nestes autos sequer ocorreu à citação dos requeridos, ora agravados, não é possível o acatamento do pleito do recorrente.

Também é certo que não há demonstração mínima dos riscos de ocultação da agravada ou de dilapidação de patrimônio. Dessa forma, não vislumbrei qualquer evidência de perigo de dano ao agravante, o que também corrobora a necessidade de manutenção da decisão recorrida.

Nesse ínterim:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - ART. 300 DO CPC- REQUISITOS - AUSÊNCIA. 1- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão. 2- Não havendo nos autos comprovação de insolvência, dilapidação ou ocultação do patrimônio, a mera existência de outras demandas contra os executados é insuficiente para caracterizar a probabilidade do direito ou o perigo de dano iminente necessários para a concessão da tutela de urgência".
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.045945-9/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10a CÂMARA CÍVEL, j. em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA SUSCITADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DIRETO. DESCABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. - A declaração de necessidade do benefício de assistência judiciária goza de presunção relativa de veracidade (artigo 99, §3o, do vigente Código de Processo Civil). (...) - Em regra, os atos de constrição em desfavor da parte devedora devem ser precedidos da intimação desta para pagamento voluntário (artigo 523 do Código de Processo Civil). - Tendo o pedido de penhora no rosto dos autos sido formulado antes do prazo para pagamento voluntário e inexistindo qualquer indício de dilapidação ou ocultação de patrimônio por parte da devedora, o pedido deve ser indeferido.”
(TJMG - agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.468259-5/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a CÂMARA CÍVEL, j. em 17/12/2020, publicação da súmula em 04/01/2021).

Também o entendimento deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – ATO QUE DEVE SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA E NÃO PELO CORREIO – ART. 249 C/C 829 E 830 DO CPC/2015 – ARRESTO CAUTELAR EM CONTAS BANCÁRIAS, AUTOMÓVEIS E BENS IMÓVEIS DOS EXECUTADOS ANTES DA CITAÇÃO - PERIGO DE DILAPIDAÇÃO E OCULTAÇÃO DO PATRIMÔNIO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese de não cabimento da citação via postal, por se tratar de ato complexo, pelo qual o executado é chamado para pagar, defender-se, submeter-se à constrição patrimonial ou, ainda, indicar bens à penhora. Ato a ser realizada por oficial de justiça. Inteligência dos artigos. 829 e 830 do CPC. Não há se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se ausentes elementos capazes de demonstrar o risco de dilapidação ou ocultação de patrimônio. O argumento do exequente de que os executados têm dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, antes da própria citação.”
(N.U 1024433-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 22/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MATERIAL. PENHORA DE VALORES NO ROSTO DE OUTROS AUTOS. INVIABILIDADE. REQUISITOS DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. RISCOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL E DE OCULTAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Pretendido o bloqueio de valores a receber pelos agravados em ação trabalhista, a fim de quitação do débito discutido nos autos, não há elementos a reformar a decisão, tendo em vista que o arguido deve ser esclarecido nos autos em primeiro grau, aliado ao fato que na ação trabalhista existe acordo celebrado para pagamento em prestações, do qual não se mostra o risco de prejuízo irreparável, nesse momento. Ademais, não prudente a determinação de penhora naqueles autos, nessa ocasião, o que poderá ser avaliado posteriormente. Ausente demonstração de dilapidação de patrimônio.
” (N.U 1009007-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Destarte, considerando a ausência de citação da executada, bem como a ausência de indícios de ocultação ou de dilapidação patrimonial, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023